Tribunal: TJSP
Processo: 1031458-46.2017.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Ação de rescisão contratual cumulada com pedido de restituição de valores – Instrumento particular de promessa de venda e compra – Legitimidade passiva da incorporadora para responder pela restituição de eventuais valores pagos a título de comissão de corretagem – Responsabilidade solidária decorrente da participação incontroversa na cadeia de consumo, arts. 7.o, Parágrafo Único e 25, § 1.o, do

Ementa:
Ação de rescisão contratual cumulada com pedido de restituição de valores – Instrumento particular de promessa de venda e compra – Legitimidade passiva da incorporadora para responder pela restituição de eventuais valores pagos a título de comissão de corretagem – Responsabilidade solidária decorrente da participação incontroversa na cadeia de consumo, arts. 7.o, Parágrafo Único e 25, § 1.o, do Código do Consumidor – Culpa exclusiva do promitente comprador por incapacidade financeira de liquidação do preço – Razoabilidade do perdimento de 20% das quantias pagas a título de perdas e danos a favor do compromissário vendedor, com a restituição de 80% – Comissão de corretagem não especificada – Abusividade caracterizada pela falta de transparência sobre a cobrança – Entendimento consolidado perante o Superior Tribunal de Justiça – Devolução devida – Juros de mora a partir do trânsito em julgado – Correção monetária do desembolso – Recurso provido, em parte.